Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701912-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCILENE FEITOSA COLADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo em vista tratar-se de ação relacionada ao direito à saúde, cuja liminar restou deferida. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator